Tribunal: STF
Processo: RE 203707
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-10-01
Data de publicação: 1996-10-01

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Empregado celetista.
Salários. IPC de junho de 1987. 2. No julgamento do RE Nº 144756-
7/DF, o Plenário do STF afirmou ser indevido, em junho de 1987, o
percentual de 26,06 sobre o vencimento de servidor federal, com base
na variação acumulada do IPC de 20% e no resíduo inflacionário de
6,06%. Revogação do Decreto-Lei nº 2.302/1986 pela Decreto-Lei nº
2.335/1987. 3. Precedentes. 4. Orientação aplicável quando se cuida
de relação de emprego regida pela CLT. 5. Recurso extraordinário
conhecido e provido.